Tribunal: TJBA
Processo: 0532315-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0532315-84.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: GELSON DO ESPIRITO SANTO MOTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, ALESSANDRA RENATA FREITAS FONTES, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FRANCISCO EMMANUEL DA SILVA BORGES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao majorar os honorários de sucumbência devidos pelos embargantes, foi omisso quanto à suspensão da exigibilidade da verba, apesar de serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter determinado a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Os embargantes são beneficiários da gratuidade da justiça, benefício deferido em primeira instância e mantido ao longo do processo.

5. O acórdão anterior, embora tenha majorado os honorários advocatícios a serem pagos pelos recorrentes, não fez menção à suspensão da exigibilidade dessa obrigação.

6. A concessão da gratuidade da justiça acarreta a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos seguintes, o credor demonstrar a alteração da situação de insuficiência de recursos do devedor (art. 98, §3º do CPC).

7. Identificada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício e determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada para
constar no dispositivo da decisão embargada a suspensão
das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão da gratuidade da justiça concedida pelo juízo
a quo
, na forma do art. 98, §3º do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação nº
0532315-84.2015.8.05.0001
, em que figuram, como embargantes,
GELSON DO ESPIRITO SANTO MOTA e outros
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.